Tribunal: TJBA
Processo: 8069274-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069274-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: DAFINIS LADEIA DAVID e outros

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO
BRASIL S/A contra decisão proferida pela Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité, no bojo de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial oriundo de ação civil pública, cuja decisão rejeitou integralmente a impugnação à execução, acolheu os cálculos da exequente, determinou o levantamento do valor depositado judicialmente e o arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se a adequação da via recursal eleita para impugnar decisão judicial que extingue o cumprimento de sentença e determina o levantamento de valores e o arquivamento dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão impugnada possui natureza de sentença, por encerrar a fase executiva, nos termos do art. 203, § 1º do CPC, sendo, portanto, impugnável por apelação, e não por agravo de instrumento. A jurisprudência consolidada do STJ rechaça a aplicação do princípio da fungibilidade em hipóteses de erro grosseiro, como a interposição de agravo contra sentença, circunstância que torna incabível o presente recurso, nos moldes do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso não conhecido por inadequação da via eleita.

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC/2015, arts. 203, § 1º; 1.009; 1.015 e 932, III.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, AgInt no REsp 1.572.856/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11/06/2018. STJ, AREsp 1567607/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/11/2019. TJBA, AGV 8005216-87.2020.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, DJe 10/05/2021. TJRJ, AI 0053068-93.2019.8.19.0000, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho, DJe 29/01/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8069274-60.2024.8.05.0000
, oriundo
da Comarca de Caetité
, em que figura como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e, na qualidade de Agravado
s
,
DAFINIS LADEIA DAVID e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em
NÃO CONHECER D
O RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA